Tribunal: TJSP
Processo: 0007714-31.2005.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Barueri – Município de Pirapora do Bom Jesus – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Executada não citada em prazo razoável – Demora injustificada do exequente na localização efetiva da executada – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Barueri – Município de Pirapora do Bom Jesus – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Executada não citada em prazo razoável – Demora injustificada do exequente na localização efetiva da executada – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.